Tribunal: TJBA
Processo: 8007921-88.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007921-88.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ISSQN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por NETRA TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta em ação de consignação em pagamento de ISSQN. A Embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise do argumento central sobre o comportamento contraditório do Município de Lauro de Freitas em fiscalizações e litígios anteriores envolvendo contratos semelhantes. Requereu-se também, nas contrarrazões, a aplicação de multa por litigância de má-fé, sob alegação de caráter protelatório do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar adequadamente o argumento da Embargante acerca do comportamento contraditório do Município de Lauro de Freitas em processos anteriores; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado fundamenta a rejeição da Apelação com base na ausência de interesse processual, exigindo, para o cabimento da consignação em pagamento tributária, a demonstração de risco concreto e atual de dupla exigência, o que não se verifica no caso em exame. O colegiado considerou que os Termos de Ação Fiscal de 2019 e 2021 não são contemporâneos nem específicos ao Contrato Administrativo nº 014/2023, firmado em 2023, afastando sua relevância para o juízo de admissibilidade da ação consignatória. A decisão ressaltou que o Município de Lauro de Freitas, nos autos, reconheceu expressamente a competência do Município de Salvador para a cobrança do ISSQN relativo ao contrato em questão, o que exclui a existência de conflito atual de competências. A crítica à ausência de detalhamento dos litígios anteriores foi rebatida pela consideração de que o voto condutor enfrentou de forma implícita, porém suficiente, a alegação de comportamento contraditório, ao exigir elemento probatório atual e específico. A opção interpretativa do colegiado em valorizar manifestação processual específica do Município de Lauro de Freitas não configura omissão, mas exercício legítimo da valoração probatória, não cabendo reexame do mérito pela via estreita dos embargos de declaração. A rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé fundamenta-se na inexistência de prova do dolo da parte em atrasar o processo ou tumultuar o feito, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007921-88.2023.8.05.0150, em que figuram como Embargante AVANSYS TECNOLOGIA LTDA e como Embargados MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça